Tribunal: TJDFT
Processo: 0737984-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0737984-73.2021.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: ANADELY CASTRO DA SILVA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA DESPACHO Considerando a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça (certidão ID 39796871) para a análise do recurso especial admitido por esta Presidência (ID 37069064), devolva-se o feito à Secretaria para que lá permaneça até o retorno da Corte Superior. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014